Tribunal: STF
Processo: Rcl 44666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA DISCUTIDA NO ARE 1.121.633 (Tema n. 1.046 RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



     



    1. Nos autos do ARE 1.121.633, foi determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046).



    2. Na hipótese, não há ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento do ARE 1.121.633, por ausência de estrita aderência entre o objeto do paradigma e o conteúdo o ato reclamado, uma vez que este não tratou da validade jurídica de normas coletivas. 



     3. Agravo interno desprovido.